Tribunal: TJDFT
Processo: 0752427-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752427-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ONEIDE CHAGAS DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MRV Engenharia e Participações S/A em face da r. decisão (ID 73861358 na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença movida por Oneide Chagas de Assis, homologou os termos do laudo pericial (ID 66428181 na origem) que indicou o valor da desvalorização do imóvel da Agravada em R$ 20.248,20 (vinte mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos). Alega, em resumo, que teve sua defesa cerceada, pois não lhe foi oportunizada a realização da audiência prevista no art. 477, § 3o, do CPC/15 para oitiva do perito. Sustenta que o método utilizado para avaliar a desvalorização do imóvel não foi o adequado e que o perito nada falou sobre as razões expostas por engenheiro civil em processo semelhante. Afirma que, diante das questões a serem avaliadas, há impossibilidade de a perícia ser elaborada por corretor de imóveis, como ocorreu no caso dos autos. Argumenta que “a prova técnica de engenharia ou de arquitetura é a única apta a demonstrar o efetivo valor da desvalorização dos imóveis em razão da falta de áreas comuns”. Aponta discrepância entre o valor da avaliação efetuada nos presentes autos e outra referente à unidade 304, objeto do Processo no 07044262-16.2019.8.07.0001, que fixou os danos morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Destaca que na avaliação considerou-se o valor do empreendimento (“Top Life”) que tem infraestrutura muito mais ampla. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão atacada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, não vislumbro, a priori, nulidade decorrente da não realização da audiência para oitiva do perito, pois compete ao juiz, como destinatário da prova, analisar a necessidade da medida para a formação do convencimento dele. E, na hipótese em apreço, infere-se que o d. Juízo de origem considerou a prova juntada aos autos suficiente para prolatar a decisão. O argumento de que a prova pericial demandava a nomeação de engenheiro ou arquiteto não prospera, uma vez que, intimada sobre a nomeação do perito, não houve qualquer tipo de impugnação por parte da Agravante (IDs 50884931 e 52056953 na origem). O fato de existir, em processo diverso, laudo que se utilizou de outra metodologia, atribuindo o valor da desvalorização pela não entrega da prometida área de lazer em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais - ID 681112129 na origem), não vincula o magistrado nestes autos. Acrescente-se que, intimada sobre o requerimento de liquidação, a própria Agravante juntou laudo particular, elaborado por corretor de imóveis, o qual também utilizou unidades do empreendimento “Top Life” para efeito de comparação e concluiu ocorrer desvalorização de cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no imóvel objeto deste processo (IDs 50159315 e 50159574 na origem). A conclusão desse laudo, entretanto, não foi defendida nas razões do recurso. Nesse contexto, entendo, nesta fase de análise perfunctória, que não está presente a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator